Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-64.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703436-64.2018.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARCOS ANTONIO LABECCA RECORRIDO: MARIO RANDAL BARACAT, PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BETTA - PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, SOLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME Despacho Betta Participação e Gestão Empresarial Ltda. pleiteia a expedição de ofício para que exclua a anotação quanto à existência da presente demanda nas certidões de matrícula dos imóveis de sua propriedade (ID no 11418527, págs. 1-2). Considerando que já houve o julgamento da apelação (ID no 10155770); dos embargos de declaração (ID no 12279928) e o Recurso Especial não foi admitido (ID no 14393360, págs. 1-3), expeça-se ofício ao 3o Cartório de Registro de Imóveis para que cancele a anotação quanto à existência desta demanda nas matrículas dos imóveis descritos nos IDs de no 15233537, 15408559 e 15408498, mediante o recolhimento dos respectivos emolumentos, a saber: Ø Matrícula no 140914, situado no lote 17, Rua 24 Sul Águas Claras; Ø Matrícula no 140926, imóvel situado no lote 18, Rua 25 Sul Águas Claras; Ø Matrícula no 144136, imóvel situado no lote AI-2, Quadra 107, Alameda das Acácias Águas Claras. Intime-se Betta Participação e Gestão Empresarial Ltda., para que compareça ao referido cartório e promova o recolhimento dos emolumentos, sob pena de cancelamento da ordem. Após a expedição do ofício, restituam-se os autos à colenda Presidência deste Tribunal, considerando a existência de prazo para recurso. Brasília, DF, 10 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro